Tribunal: TJDFT
Processo: 0740580-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740580-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: PMC SHOPPING, CONSTRUCOES E ENGENHARIA S/A RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação proposta por PMC SHOPPING, CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA S/A, insurgindo-se contra o acórdão exarado pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal nos autos do Processo n. 0713195-18.2019.8.07.0020, no qual contende com ELOISA CORREIA DE ALBUQUERQUE e ORION CARVALHO SOUSA, que tem por objeto o contrato particular de cessão de direito de uso (CDU) e o contrato de locação de espaço comercial (CLEC) firmados entre as partes e referentes ao box n. 2089 do Shopping Paraiso Mega Center. Relata que o pedido foi julgado parcialmente procedente em primeira instância para rescindir os contratos, condenando o requerido/reclamante ao pagamento do valor de R$ 14.830,00 (catorze mil oitocentos e trinta reais), devidamente corrigido. Aduz que se insurgiu contra a sentença por meio de embargos de declaração, apontando omissão quanto à incompetência territorial, uma vez que o contrato firmado tem por foro de eleição a cidade de Valparaíso/GO, sendo o recurso rejeitado. Acrescenta que interpôs recurso inominado, pleiteando o reconhecimento da incompetência territorial em razão do foro e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mas o colegiado manteve a sentença. Sustenta que o acórdão é teratológico, o que autoriza o manejo da reclamação, conforme julgados do STJ que colaciona, porquanto penaliza a reclamante aplicando o CDC em relação locatícia, muito embora já tenha sido pacificado que nas relações locatícias se aplica a legislação específica. Alega que o colegiado entendeu pela competência do foro de Águas Lindas/DF (sic), aplicando o art. 63 do CPC, sem considerar que o mesmo dispositivo possibilitou as partes a modificação da competência em razão do valor e do território, conforme tese que apresenta. Argumenta que houve o reconhecimento expresso da validade da cláusula da eleição de foro pelo acórdão, o que impede seja a premissa contrariada posteriormente arguindo a ausência deste argumento em sede de contestação, mesmo porque referida cláusula não é abusiva, de modo que não haveria razão para apontar sua ilegalidade. Esclarece que a recorrida é que propôs ação contrariando o acordado, assim, em tese, incumbiria a ela o apontamento da suposta abusividade da cláusula de eleição de foro. Entende que o acórdão deve ser reformado porque contrariou a legislação vigente, bem como as decisões dos mais diversos tribunais, colacionando diversos julgados. Ao final, pugna pela procedência da reclamação, cassando-se a decisão teratológica da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, reformando também a sentença proferida pelo juízo a quo. É o relatório. DECIDO. Conforme disciplina inserida no art. 18, V e VI, do Regimento Interno deste tribunal, compete à Câmara de Uniformização julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil, bem como a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Portanto, a reclamação “é uma ação que visa a preservar a competência de tribunal, garantir a autoridade das decisões de tribunal e garantir a eficácia dos precedentes das Cortes Supremas e da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça (art. 988, CPC/2015)”, conforme leciona MARINONI (Comentários ao CPC – v. XVI, 2016, e-book). Na hipótese, a reclamante não aponta a existência de decisão proferida anteriormente por esta Câmara de Uniformização que tenha relação com o caso concreto, que esteja sendo contrariada ou violada, tampouco indica ofensa a precedente vinculativo sobre a matéria, limitando-se a colacionar acórdãos esparsos que tem entendimento diverso ao acórdão proferido pela 2a Turma Recursal. Vale dizer, não há decisão proferida por este tribunal, versando sobre o caso concreto, que tenha sido afrontado pelo reclamado em usurpação de competência, tampouco há indicação de precedente ou jurisprudência vinculante que tenha sido contrariado pela Turma Recursal. Notadamente, o cabimento da reclamação é numerus clausus e suas hipóteses estão previstas no art. 988 do CPC: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; E, nessa perspectiva, a irresignação da reclamante não supre os requisitos legais acima indicados, limitando-se a mostrar sua irresignação com o julgamento proferido pela 2a Turma Recursal, contrário a seus interesses e em contraposição a julgados que colaciona sem qualquer eficácia vinculativa. Ainda que se admita, por amor ao debate, a possibilidade de se aviar reclamação com base na teratologia da decisão, melhor sorte não assiste à reclamante, pois o acórdão apresenta os fundamentos legais que embasam sua conclusão, de forma clara e coerente, definindo que a matéria versa sobre competência relativa, e não competência absoluta, “razão porque deveria ter sido arguida no primeiro momento em que a parte ré teve para se pronunciar, na fase de conhecimento, no prazo da contestação.” (ID 19754481) A via, portanto, está sendo utilizada como sucedâneo recursal, o que não encontra previsão legal e, portanto, leva à sua inadmissibilidade. Nesse sentido, trilha a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente. (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5o, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE PROCESSAMENTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. (...) 3. A reclamação constitui-se como medida excepcional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl na Rcl 35.329/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018) – grifo nosso RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente. (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) – grifo nosso Não há, pois, como ultrapassar os pressupostos legais acima indicados para receber a presente reclamação. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 485, IV, do CPC c/c art. 988, I e II e art. 932, III, do mesmo diploma. Sem custas e sem honorários. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de setembro de 2020 17:18:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator